Tribunal: STF
Processo: HC 255799
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 982.034/RJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS AUGUSTO GARCIA LIMA DUARTE, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (HC nº 0098481-56.2024.8.19.0000).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.



    O juízo da execução indeferiu o benefício do trabalho extramuros, por entender ser inviável a fiscalização efetiva do cumprimento do TEM.



    O Tribunal de origem não conheceu o habeas corpus em julgado assim ementado (fls. 10-11):



    [...]



    O impetrante alega, em síntese, que o paciente já cumpriu 9 meses, ou seja, 1/6 da pena em regime fechado, e que possui vínculo empregatício formal, o que justifica a substituição do regime semiaberto por prisão albergue domiciliar com trabalho externo.



    Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão da prisão, a concessão da prisão domiciliar e o trabalho externo do paciente, nos termos do art. 36 da Lei de Execução Penal, até eventual progressão de regime.



    Pedido de liminar indeferido (fls. 52-54).



    As informações foram prestadas às fls. 60-66 e fls. 67-73.



    O Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 76-83, pelo não conhecimento da ordem de habeas corpus, e, se caso conhecida, pela sua denegação.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Inicialmente, acerca da possibilidade de trabalho ao preso, estabelece o artigo 28 da Lei de Execução Penal:



    "Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva".



    Sobre o trabalho externo:



    "Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.



    § 1º O limite máximo do número de presos será de 10% (dez por cento) do total de empregados na obra.



    § 2º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho.



    § 3º A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso.



    Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.



    Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo."



    Na hipótese dos autos, a Corte a quo, manteve o indeferimento do benefício do trabalho extramuros nos seguintes termos (fls. 13-16):



    Em consulta ao SEEU, Execução Penal nº 5000769-33.2024.8.19.0500, apura-se que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.



    Determinada a intimação do apenado para dar início ao cumprimento da pena, a defesa requereu ao juízo da execução que o paciente cumprisse o restante da reprimenda no regime semiaberto com trabalho extramuros (PAD), considerando que já havia cumprido 09 meses e 7 dias em prisão preventiva.



    O juízo da execução, acolhendo o parecer do Ministério Público em atuação no primeiro grau, indeferiu o benefício do trabalho extramuros, por entender ser inviável a fiscalização efetiva do cumprimento do TEM. Observe-se (seq. 81.1):



    “Trata-se de pedido formulado por Carlos Augusto Garcia Lima Duarte, objetivando a concessão de trabalho extramuros (TEM).



    O MP se manifestou contrariamente à concessão do benefício, conforme seq. 63.



    É o relatório, decido.



    Conforme relatório de seq. 72, o executado exercerá atividades externas à empresa ofertante e em locais indeterminados. Trata-se de trabalho que, portanto, não será supervisionado na maior parte do tempo. Além disso, a empresa ofertante não possui câmeras de segurança, fato que também dificulta a fiscalização do cumprimento do trabalho extramuros, importando prejuízo à sua concessão. Não suficiente, verifica-se que o endereço da empresa ofertante, é distinto do endereço em que de fato o apenado exercerá as atividades.



    No relatório, foi indicado que o local de trabalho seria na Via Ápia, nº 12, Rocinha, São Conrado/RJ na atividade de balconista, na empresa Drogaria Mais Barato. A defesa por sua vez, em sua petição de seq.41, informa que o apenado desempenharia a função de entregador ciclista, na empresa Nobre Administração Comercial, localizada na Rua Uruguai, nº 402 e 403 A, Tijuca, local diverso do indicado aos fiscais.



    Diante deste cenário, resta evidente a impossibilidade de fiscalização efetiva do cumprimento do trabalho extramuros, o que prejudica a concessão do benefício.



    Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes julgados: (...)



    Assim, por fim, destaco que se, de um lado, há o interesse público envolvido, relativo à segurança pública e à incolumidade das pessoas envolvidas na fiscalização, de outro, há também o interesse público na possibilidade de efetiva fiscalização acerca das condições de trabalho como pressuposto para concessão do benefício.



    Por ambos, é de se concluir que a proposta apresentada mostra-se inviável aos fins que se destina.



    Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de TEM, sem prejuízo de possível nova proposta. Dê-se ciência ao MP e à defesa”.



    Tal decisão foi recentemente mantida, em 13/11/2024, quando a autoridade impetrada pontuou que o apenado “nem sequer compareceu a esta Vara de Execução Penal para dar início ao cumprimento de sua pena, o que impossibilita a análise do seu pleito, sendo certo que a combativa Defesa realiza pedido abstrato, eventual e incerto, mormente diante da ausência de elementos concretos para sua imediata análise e deferimento. No mais, é de se destacar que o comparecimento para início da execução da pena imposta em sentença transitada em julgado - além de configurar pressuposto e exigência para análise de benefícios referentes à execução penal - é imperiosa e o não comparecimento, após regular intimação, pode acarretar em sanções, diante da configuração da situação de evasão, com consequente expedição de mandado de prisão e configuração de falta grave” (seq. 91.1).



    Nesse particular, registra-se que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente em 27/11/2024 ainda se encontra pendente de cumprimento.



    Irresignado, o impetrante apresentou o presente habeas corpus e, de acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, a defesa também interpôs recurso de agravo de execução penal contra a referida decisão, o qual não foi recebido diante da sua intempestividade (id. 19).



    Assim, o pedido foi indeferido ao paciente devido à impossibilidade de fiscalização efetiva do cumprimento do trabalho extramuros, bem como porque o apenado ainda não havia comparecido para dar início ao cumprimento de sua pena.



    Nesse passo, convém reprisar o que dispõem os arts. 122 e 123 da Lei de Execução Penal, por analogia:



    "Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:



    I - visita à família;



    II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;



    III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.



    § 1º A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.



    § 2º Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa.



    § 3º Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante ou de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes.



    Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:



    I - comportamento adequado;



    II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;



    III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena." (grifei)



    Com efeito, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que a realização do trabalho externo deve ser compatível com a fiscalização do cumprimento da pena.



    [...]



    Convém registrar, ainda, que a modificação do acórdão impugnado, para concluir pela concessão da benesse, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível com os estreitos limites da via do habeas corpus:



    [...]



    Também a esse respeito: AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023.



    Devidamente fundamentado o acórdão impugnado quanto ao ponto, não há que se falar em constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, denego a ordem do habeas corpus (doc. 12 — grifos meus e no original).



    Ao final, busca-se:



    a) Liminarmente, a suspensão da ordem de prisão e a execução convencional da pena em regime semiaberto e a autorização para cumprimento inicial da pena em prisão albergue domiciliar harmonizada com trabalho externo;



    b) No mérito, a confirmação da ordem, autorizando a prisão albergue domiciliar e o trabalho externo do paciente, nos termos do artigo 36 da LEP, até eventual progressão de regime;



    c) A intimação do Ministério Público para manifestação no prazo legal;



    d) Que seja oficiado o SIPEN afim de se verificar se há vagas no regime semiaberto para o cumprimento de pena.



    e) A intimação deste defensor para fazer a sustentação [oral] do mandamus por ocasião de seu julgamento (doc. 16, pp. 10-11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator